Tribunal: TJBA
Processo: 8001429-80.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001429-80.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALDINA DE SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MARIA CLARA REZENDE TAVARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REGULAÇÃO DO PACIENTE COM HIPERCIFOSE TORÁCICA AVANÇADA COM REDUÇÃO DA AMPLITUDE DO MOVIMENTO ARTICULAR. NECESSIDADE DE USO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. SITUAÇÃO DE GRAVIDADE QUE SE ENCONTRAVA O AUTOR, PESSOA DE PARCOS RECURSOS. MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA O MUNICÍPIO E O ESTADO SOLIDARIAMENTE, DIANTE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL ESTÁ VINCULADA - ESTADO DA BAHIA. COM A EC 74/2013 FOI INCLUÍDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL O ART, 134, §3º, QUE CONFERIU AUTONOMIA ÀS DEFENSORIAS PÚBLICA. A AUTONOMIA RESTOU REFORÇADA COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 QUE CONFERIU INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL À DEFENSORIA PÚBLICA. O STF FIRMOU ENTENDIMENTO COM EFICÁCIA VINCULANTE NOS TERMOS DO ART. 927, III, DO CPC AO JULGAR O RE 1140005 (TEMA 1002), ESTABELECENDO QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ESPÉCIE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001429-80.2022.8.05.0032 em que figura como apelante, Defensoria Pública do Estado da Bahia e apelado Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso na esteira do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08